Tribunal: TJPA
Processo: 0002005-40.2020.8.14.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002005-40.2020.8.14.0030

RECORRENTE: EDIVALDO CASTRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DEFENSIVO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDOS PERICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Observa-se a inadequação da via, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, na medida em que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se analisa por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

2. Pedido de justiça gratuita não apreciado por ausência de interesse recursal, em razão de ter sido o pleito deferido pelo juízo de 1º grau, quando da prolação da sentença de pronúncia.

3. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelos laudos periciais. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito.

4.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDIVALDO CASTRO DO NASCIMENTO
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marapanim/PA.

Nas razões, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida, pugnando preliminarmente, pelo
direito de recorrer em liberdade
e pela concessão de
justiça gratuita
. No mérito, requer
a
impronuncia
do recorrente, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
do recurso.

Ao exercer a faculdade do juízo de retratação, o magistrado a
quo
manteve sua decisão.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Antes de adentrar nas razões do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na decisão guerreada, veja-se:

“Narra o Ministério Público que, conforme inquérito anexo, no dia 22.12.2019, na inauguração do bar “Calçada da Fama”, de propriedade de EDIVALDO, localizado no Ramal do Recreio, distrito de Marudá, houve uma briga entre Dhorkaeff e Vando, conhecido como “Besso”, com envolvimento da vítima, o adolescente Anderson William Mesquita Gomes, conhecido como “Cabeça”, além dos ora denunciados, Rafael e outros, encerrando-se a confraternização. Horas depois, na residência de Rafael, localizada atrás da Escola do Bairro do Recreio, ÍTALO e EDIVALDO, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Rafael, Dhorkaeff, Anderson e Thiago, mas as vítimas conseguiram fugir do local.

No dia seguinte, 23.12.2019, por volta de 21h30, na Praça do Recreio, Dhorkaeff, Rafael e o adolescente Anderson foram ameaçados pelos seguranças do denunciado, EDIVALDO. Pela manhã do dia 24.12.2019, por volta de 7h15, enquanto retornava para sua casa, o adolescente Anderson William Mesquita Gomes, conhecido como “Cabeça”, foi surpreendida pelos acusados que desferiram 14(catorze) golpes com instrumento corto-contundente e disparos de arma de fogo, conforme retirada de três projéteis do corpo da vítima, ocasionando sua morte, nos termos do laudo cadavérico juntado aos autos.

Relata ainda o titular da ação penal que a testemunha, Antônio Menezes, na véspera do homicídio, afirmou ter sido agredido por EDIVALDO, que o ameaçou de morte e também Dhoekaeff, Rafael e a vítima, Anderson, em razão do encerramento da inauguração de seu bar e danos em cadeiras e mesas.

Na delegacia de polícia, ITALO negou a autoria do crime, afirmando que se encontrava na residência de EDIVALDO no dia do homicídio. Por sua vez, EDIVALDO não foi localizado para prestar seu depoimento, com paradeiro desconhecido pela autoridade policial por cerca de quatro meses na comunidade.”

São os fatos.

-
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE E JUSTIÇA GRATUITA:

A defesa do recorrente pugna, pelo direito de recorrer em liberdade, dada a ausência de fundamentação idônea, requerendo que lhe seja concedida a justiça gratuita.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via de recurso em sentido estrito, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre a matéria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LINGUAGEM APTA A INFLUENCIAR OS JURADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, IMPROVIDO. (...)
6. Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva e consequente reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, não o conheço na presente via, inadequada que é ao exame dessa matéria, conforme dispõe o 581 do Código de Processo Penal.
7. Recurso em Sentido Estrito parcialmente conhecido e, na parte cognoscível, improvido. Sentença de pronúncia preservada. (RESE 0129270-42.2017.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 03/10/2023, data da publicação: 03/10/2023)

Outrossim, deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, eis que foi deferido pelo juízo de 1º grau, quando da sentença de pronúncia (ID. 9977880 - Pág. 2).

Por conseguinte, não conheço o recurso nesta parte, vez que a pretensão de recorrer em liberdade deveria ter sido arguida em sede de
habeas corpus
, bem assim, por ausência de interesse recursal quanto ao deferimento da gratuidade.

- PLEITO DE IMPRONÚNCIA: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

No mérito, o recorrente busca a impronuncia diante da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade resta consubstanciada através do Laudo de exame cadavérico (ID 9977664 - Págs. 8/9), realizado na vítima
Anderson Willian Mesquita Gomes
, de onde se extrai a ocorrência do óbito, devido a ferimentos em seu pescoço, tórax, abdome e membros superiores, causados por ação corto-contundente (arma branca) e perfuro-contundente (arma de fogo), somados aos indícios de autoria colhidos através dos depoimentos das testemunhas, como veremos a seguir (trechos extraídos da sentença de ID 9977878 - Pág. 2/3):

“A testemunha, DHORKAEFF JHORDAN VILHENA MELO, afirmou que estava no bar de propriedade do réu na companhia de Anderson, quando uma pessoa do estabelecimento puxou sua camisa, dando início a uma briga, recebendo um tapa de EDIVALDO, caindo em seguida no chão. No decorrer da confusão, jogaram um tijolo na direção de
EDIVALDO, tendo este soltado o declarante e foi pegar uma espingarda,
neste momento, saiu correndo junto com a vítima. Recordou
que um dos seguranças já havia agredido Cabeça (Anderson) meses antes e que foi ameaçado juntamente com a vítima por esse mesmo segurança
. Informou que na madrugada daquela festa, quando se encontrava na casa de Rafael juntamente com Anderson,
EDIVALDO efetuou disparos de arma de fogo
. Acrescentou que, no dia seguinte, dia 23.12.2019, na véspera do homicídio, convidou
Anderson para dormir em sua casa, pois estava na praça e EDIVALDO passou e ficaram com medo. Disse que Anderson foi para a casa do declarante, mas depois resolveu sair e seguir sozinho para a residência dele, por volta de 21h45, segurando uma foice, e pela manhã soube da morte de Anderson
. Afirmou
que em razão das ameaças possivelmente foi EDIVALDO e o segurança ITALO CARVALHO que mataram Anderson
.

A genitora da vítima, MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA, afirmou que, por volta de 22h, escutou o barulho de um tiro próximo de sua residência, mas jamais pensou que podia ser contra seu filho aquele disparo. Pela manhã,
sua vizinha avisou que Anderson estava morto, começando a partir desse momento os comentários sobre o autor do crime que seria EDIVALDO, pois tudo indica que foi ele, e que as pessoas têm muito medo de testemunhar contra o réu
. A tia da vítima, Maria Antônia Mesquita da Cunha, disse que,
após a confusão na festa, fez curativos nos ferimentos sofridos por Anderson, causados por agressão de EDIVALDO e seguranças do bar. Soube que EDIVALDO havia ameaçado Anderson de morte por ter este causado prejuízo na inauguração do estabelecimento
. Declarou que foi ela que recolheu os pedaços do corpo de Anderson pela manhã. Recordou que o bar fechou após o crime e EDIVALDO desapareceu do local.

A testemunha, EVÂNIO DE SOUZA SILVA, policial civil, disse que
houve uma briga no evento realizado no estabelecimento do réu e em seguida os dois elementos, suspeitos de serem autores da morte da vítima, evadiram-se do local, indo primeiramente para a Vila Camará e depois Goiânia
. Soube pela investigação que a
houve desentendimento entre a vítima e o réu no bar e inclusive também dias antes da morte da vítima
. Afirmou que alguns dos adolescentes que estavam no bar eram conhecidos da polícia. Recordou que os suspeitos do crime de homicídio, que estavam no bar, conforme foi noticiado à época,
foram atrás desses adolescentes com arma de fogo, efetuaram disparo em uma casa no bairro do Recreio, onde os menores se encontravam. Soube que os dois acusados estavam ameaçando os adolescentes
. Acrescentou que após o crime ficou sabendo que o réu sofreu ameaça.

As testemunhas arroladas pela defesa, Francisco de Assis Pereira, Adriano de Souza Veiga e Josiel Nascimento dos Santos, nada relataram sobre os fatos, tão somente em relação à conduta social do réu.” (grifos nossos).

Como se vê, no caso estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria.

Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Logo, não há como se falar em impronúncia da recorrente. Por esta razão, mantenho a decisão de pronúncia guerreada.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida nego-lhe provimento

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023